Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU.

1. O acórdão transitado em julgado, partindo da premissa que a relação estabelecida entre as partes era de consumo, estabeleceu a responsabilidade solidária dos devedores pelo pagamento.
2. Dessa forma, se o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil, é possível exigir, de qualquer dos codevedores, a dívida comum. Ainda no contexto da solidariedade passiva, todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um (artigo 280 do Código Civil). Portanto, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da citação do primeiro réu. Admitir o contrário representaria desconstituir a unidade da responsabilidade pelo pagamento do crédito. Precedente. Acórdão 1012921, 07023023320168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.